Tribunal: TJPA
Processo: 0003199-19.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003199-19.2018.8.14.0039

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: FRANCISCO PACHECO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – VÍTIMA RENÚNCIOU À REPRESENTAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – PROCEDÊNCIA.

O apelante foi preso em flagrante delito, por ter agredido fisicamente sua companheira, tendo sido ofertado denúncia em seu desfavor, por infringência ao artigo 129, §9°, do CPB, sendo a vítima devidamente encaminhada para ser submetida a exame de corpo de delito pela lesão corporal, a fim de subsidiar a materialidade no processo. Entretanto, o magistrado de 1º Grau, intimou a vítima para declarar de próprio punho se ainda tinha interesse ou não no prosseguimento da ação penal. Consta que após intimação pessoal, a ofendida declarou que não tinha mais interesse no prosseguimento da ação penal, sendo absolvido pelo magistrado de forma sumária, declarando em decorrência, a sua punibilidade. Ocorre que o crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica, contra a mulher, independe da representação ou não, bem como independe se os danos foram extensos ou não, graves ou não, devendo ser processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação. O entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424/DF. Assim é o entendimento deste Tribunal. Dessa forma, dever ser encaminhado o feito para o seu regular processamento.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação Criminal, contra sentença absolutória, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a denúncia, que no dia 19 de março de 2018, por volta das 23h, o ora denunciado foi preso em flagrante delito, por ter ofendido a integridade corporal de sua companheira Joanice Braga Pavão, com uma mordida em seu lábio inferior, provocando um corte profundo.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo absolveu sumariamente o ora réu Francisco Pacheco Dias, com fulcro no artigo 397, IV, do CPP, em razão da ausência de justa causa atualmente, aduzindo que a vítima renunciou a representação, levando a extinção da sua punibilidade.

Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença absolutória, para determinar o prosseguimento da ação penal.

A Defensoria Pública requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, para que seja determinado o prosseguimento da ação penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Extrai-se dos autos, que o inconformismo do apelante ministerial cinge-se na impossibilidade de renúncia à representação, visto que o delito em referência, é de ação pública incondicionada.

No caso em tela, o apelante foi preso em flagrante delito, por ter agredido fisicamente sua companheira, tendo sido ofertado denúncia em seu desfavor, por infringência ao artigo 129, §9°, do CPB, sendo a vítima devidamente encaminhada para ser submetida a exame de corpo de delito pela lesão corporal, a fim de subsidiar a materialidade no processo.

Entretanto, o magistrado de 1º Grau, intimou a vítima para declarar de próprio punho se ainda tinha interesse ou não no prosseguimento da ação penal. Consta que após intimação pessoal, a ofendida declarou que não tinha mais interesse no prosseguimento da ação penal, sendo absolvido pelo magistrado de forma sumária, declarando em decorrência, a sua punibilidade.

Ocorre que o crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica, contra a mulher, independe da representação ou não, bem como independe se os danos foram extensos ou não, graves ou não, devendo ser processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação.

O entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.424/DF. Assim é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PARA SE PROSSEGUIR COM A PERSECUÇÃO PENAL. O FATO DA VÍTIMA TER MANIFESTADO DESINTERESSE NA AÇÃO PENAL NÃO TEM O CONDÃO DE LEVAR A ABSOLVIÇÃO PRECOCE DO RECORRIDO, POIS ESTÁ PACIFICADO PELO STF QUE NOS CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A AÇÃO PENAL É PÚBLICA INCONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Assiste razão ao Ministério Público ao requerer a reforma da sentença e o prosseguimento da ação penal. A ausência de justa causa, fundamento utilizado na sentença para absolver sumariamente o recorrido, não se sustenta quando no inquérito policial se observa a existência não apenas de prova da materialidade do crime, como também indícios de autoria.
Nas peças informativas, os policiais militares que socorreram a vítima noticiaram que, ao atender a ocorrência, presenciaram a ofendida com um corte no braço, tendo ela relatado que havia sido agredida por seu ex companheiro, o qual estaria no local apresentando visíveis sinais de embriaguez alcoólica. A ofendida corroborou o depoimento das testemunhas e confirmou que foi agredida por seu ex companheiro, motivado por ciúmes, tendo recebido um corte no braço provocado por uma chave de carro, pelo qual recebeu três pontos na UPA da comarca. Sabe-se que o conceito de justa causa para a persecutio criminis consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade do delito. É condição de procedibilidade da ação penal e deve ser avaliada, entre outras ocasiões, quando do recebimento da exordial acusatória. Na hipótese, os elementos de convicção mencionados alhures satisfazem com saciedade tal requisito de procedibilidade, de modo que a decisão que prematuramente absolve o recorrido por falta de justa causa, antes mesmo da instrução criminal, merece ser reformada.
O fato da vítima ter posteriormente informado que não tem mais interesse no feito ou que se reconciliou com seu agressor não tem o condão de levar a absolvição sumária do réu, dada a natureza da ação penal que é pública incondicionada à representação, conforme entendimento pacificado no julgamento da ADI 4.424/DF, na qual se estabeleceu que:
“[...] deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede de romper com o estado de submissão [...]
”. Logo, o provimento do recurso ministerial se impõe, a fim de se reformar a sentença de absolvição sumária e determinar o prosseguimento do feito; II. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

(2020.01496924-95, 213.208, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIR
EITO PENAL, Julgado em 2020-07-23, Publicado em 2020-07-23)

A Súmula 542 do STJ, estabelece que:

“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de absolvição sumária, para que o processo tenha o seu regular processamento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021